Tribunal: TJES
Processo: 5018509-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018509-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA AUGUSTA XAVIER SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018509-81.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: VITORIA AUGUSTA XAVIER SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INICIADO MAIS DE ANO APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição de decadência, cabe apontar que a infração foi cometida em 23/09/2018, ou seja, antes da vigência das Leis de nº 14.071/2020 e 14.229/2021, sendo que o encerramento instância administrativa se operou após julgamento do recurso interposto pela condutora em 16/03/2021, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. I do CTB.

(3). Por outro lado, considerando a vigência da Lei nº 14.071/2020 (em 12/04/2021), vê-se que apenas em 15/03/2023 houve expedição de notificação da
abertura
do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. A notificação de
penalidade
relativa ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 23/01/2024.

(4). Com efeito, levando em conta a data de início da vigência da Lei nº 14.071/2020, constata-se que ocorreu a decadência do direito de suspender o direito de dirigir da Autora, posto que extrapolado o prazo de 180 dias até a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir da Autora.

(5). Por fim, cabe registrar que, diversamente do que alega o Recorrido, a aplicação do prazo decadencial não está limitada a infrações cometidas após 12/04/2021. Não existe tal previsão na Resolução CONTRAM nº 844/2021 e, caso existisse, prevaleceria a lei. A diferenciação feita pela Resolução para infrações ocorridas antes e após 12/04/2021 reside na comunicação entre os órgãos responsáveis pela aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir. Não há alteração de prazo decadencial ou de vigência das alterações legislativas.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
julgando PROCEDENTES os pedidos autorais
para reconhecer a
decadência
do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em razão do auto de infração de trânsito PM40111773-2; assim, declaro a nulidade do processo administrativo de nº 2023-L0SRV, determinando que o recorrido proceda seu cancelamento e arquivamento, bem como a retirada de bloqueio da CNH da Autora.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)